Tribunal: TJDFT
Processo: 0728282-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do executado e determinou a conversão da indisponibilidade em penhora dos valores constritos via SISBAJUD, em execução de título extrajudicial. O recorrente, vigilante, comprovou renda bruta de R$ 3.925,75, renda líquida de R$ 2.625,84 mensais e alegou hipossuficiência econômica, bem como a impenhorabilidade dos valores constritos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se o agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, em razão de sua situação financeira;(ii) estabelecer se os valores bloqueados em sua conta corrente, em montante inferior a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC, segundo interpretação extensiva adotada pela jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o CPC (art. 99, §§ 2o e 3o) asseguram assistência judiciária gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos, sendo presumida a veracidade da declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário.
4. O agravante, com renda mensal líquida de R$ 2.625,84, enquadra-se no critério objetivo da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, que reconhece como hipossuficiente quem aufere até cinco salários-mínimos, razão pela qual faz jus ao benefício.
5. A proteção da impenhorabilidade salarial (CPC, art. 833, IV) não se aplica por ausência de comprovação de que os valores constritos possuíam natureza remuneratória.
6. Contudo, incide a regra do art. 833, X, do CPC, que assegura impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos em caderneta de poupança, cuja interpretação extensiva pelo STJ abrange quantias mantidas em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos, desde que ausentes indícios de fraude ou má-fé.
7. A quantia bloqueada, de apenas R$ 473,00, é manifestamente ínfima e destinada à subsistência do agravante, devendo prevalecer a proteção ao mínimo existencial.
8. A movimentação bancária frequente não descaracteriza, por si só, a natureza de reserva econômica, sendo inapta a afastar a impenhorabilidade quando ausente prova de má-fé ou fraude, conforme precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça deve ser concedida ao litigante que comprove renda modesta, em consonância com o critério objetivo da Defensoria Pública e os arts. 5o, LXXIV, da CF e 99 do CPC.
2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, alcança valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta corrente, quando destinados à subsistência do devedor e ausentes indícios de má-fé, abuso de direito ou fraude.
3. A mera movimentação bancária frequente não afasta a proteção da impenhorabilidade, salvo prova concreta de desvio de finalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 833, IV e X. Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1359527, Rel. Álvaro Ciarlini; TJDFT, Acórdão 1943483, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 07.11.2024, DJe 23.11.2024; TJDFT, Acórdão 2016484, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 02.07.2025, DJe 15.07.2025; STJ, AgInt no REsp 2.104.833/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.598.754/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024.

(jp)